Tribunal: TJDFT
Processo: 0739811-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0739811-51.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: MARCELO NUNES ATAIDES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo Banco Santander (Brasil) S.A contra a r. decisão Id. 50329523, proferida pela Juíza de Direito da 6a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que, nos autos do Processo no 0733722-09.2023.8.07.0001, concedeu a tutela de urgência requerida por Maycon Batista Araújo, nos seguintes termos: “Recebo a presente ação para conhecimento e julgamento. Em se tratando de superendividamento, a concessão da gratuidade de justiça é remoçãoimprescindívelde obstáculo para o acesso à justiça da parte autora. Concedo. Decido sobre o pedido de tutela de urgência. Alegando, e comprovando, seu integral sufocamento financeiro, o autor vem a Juízo requerer, além da repactuação da totalidade de suas dívidas com todos os seus credores, em tutela de urgência, para obter mínima viabilidade financeira até futura e eventual repactuação de dívidas, que se suspenda "os contratos de empréstimos e cartão de crédito que foram relacionados no documento em anexo (Relação de dívidas) para cessar imediatamente qualquer cobrança em conta corrente ou em folha de pagamento do Requerente por 180 (cento e oitenta dias), ou até eventual acordo na Audiência de Conciliação ou fixação do plano compulsório de pagamento;" A suspensão da exigibilidade de dívidas, neste momento, não encontra amparo legal. De qualquer sorte, a audiência de conciliação do art. 104-A será designada com a maior brevidade possível quando, então, em relação aos faltosos se dará a suspensão de exigibilidade e, com relação aos presentes, será possível a realização de acordos. Na impossibilidade, o pedido de suspensão da exigibilidade de dívidas poderá então ser revisto como medida extrema contra a inviabilidade da vida financeira do autor. Mas, verificando em detalhes o contracheque do autor do mês de junho/23 (ID 1685244651), observo que os empréstimos consignados incidentes ultrapassam, de fato, o limite permitido. O autor é Primeiro Sargento do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal. Em relação a empréstimos consignados em folha de pagamento, rege a categoria, o artigo 10 do Decreto Distrital n. 28.195/2007: Art. 10 - A soma mensal das consignações facultativas de cada servidor não poderá exceder o valor equivalente a trinta por cento da diferença entre a remuneração e as consignações compulsórias. A Lei n. 14.131/2021, artigo 1o, também incidente no caso do autor, aumentou em 5% a possibilidade de endividamento em folha de pagamento, desde que estes 5% se destinem exclusivamente a despesas com cartão de crédito. Trago à colação julgado recente de caso idêntico de um militar do DF em que tal limite foi reconhecido da forma como acima colocado: APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR.CONTRATO BANCÁRIO. MÚTUO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. POLICIAL MILITAR. LEI 10.484/2002. DECRETO DISTRITAL 28.195/2007. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA. LIMITE DE 35% DA REMUNERAÇÃO. EXCESSO. VERIFICADO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. TEMA 1085. ANÁLISE DA ABUSIVIDADE DOS DESCONTOS E DO VALOR DAS PARCELAS NO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. CRÉDITO RESPONSÁVEL. PROTEÇÃO CONTRA O SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. HONORÁRIOS EXORBITANTES. NÃO VERIFICADO. HONORÁRIOS MAJORADOS APENAS EM RELAÇÃO AO AUTOR. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO BANCO SANTANDER PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO BANCO DE BRASÍLIA PROVIDO. SENTENÇA ALTERADA. 1. "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras" (Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça-STJ). 2. A Lei 10.486/2002 trata especificamente sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal. O art. 29, § 1o, do referido diploma legal, dispõe que não serão permitidos descontos autorizados quando a soma destes com a dos descontos obrigatórios ultrapassar 70% da remuneração do militar. 3. O art. 10, do Decreto Distrital 28.195/2021, prevê que o valor equivalente ao percentual de 30% deve ser calculado sobre a remuneração líquida: resultado da diferença entre a remuneração bruta e as consignações compulsórias. 4. Também se aplica à hipótese a Lei 14.131/2021, que ampliou em 5% o percentual máximo para as contratações de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento para os militares do Estado e do Distrito Federal, nos termos do art. 1o, parágrafo único, inciso II, porque há empréstimos contratados na vigência da referida norma. Assim, a limitação dos descontos referentes aos empréstimos consignados deve incidir sobre 35% da remuneração bruta do servidor após deduzidos os descontos obrigatórios. 5. No caso, os descontos realizados a título de empréstimos consignados correspondem a cerca de 41,5% da remuneração do servidor. Ou seja, há ilegalidade: os descontos extrapolam a margem consignável. A sentença deve ser mantida no tocante à necessidade de limitação dos descontos. Todavia, a margem consignável que deve ser observada é de 35% e não de 30%. 6. O Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), fixou a tese: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento". 7. Para empréstimos comuns não há, a princípio, limitação legal de descontos, mas incidem os princípios da Nova Teoria Contratual - boa-fé objetiva, função social do contrato e equilíbrio econômico. Nos empréstimos em dinheiro, há dever de cuidado que se relaciona ao conceito de crédito responsável. Como consequência, deve-se preservar a dignidade da pessoa humana com garantia de mínimo existencial. 8. Na hipótese, embora o valor que sobra ao autor não se trate de valor elevado, é considerado acima da média nacional de remuneração. Percebe-se, portanto, que a tese fixada pelo STJ (Tema 1085) não pode ser afastada por especificidades do caso, o que só seria possível se fosse patente o comprometimento do mínimo existencial ou ofensa a boa-fé objetiva. 9.O art. 85, § 2o, do CPC, prevê o patamar mínimo para fixação dos honorários advocatícios em dez por cento do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa. Os honorários arbitrados em dez por cento do valor da causa, que equivalem aR$ 4.796,00, são adequados e proporcionais à complexidade dos autos. 10. Recurso do autor conhecido e não provido. Recurso do Banco Santander conhecido e parcialmente provido. Recurso do Banco de Brasília conhecido e provido.(Acórdão 1736574, 07048337020228070004, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no DJE: 14/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, o limite do que pode ser consignado na folha de pagamento do autor é 35% sobre uma base de cálculo que se forma considerandoo seu salário bruto (R$ 11.977,51) e subtraídos os descontos obrigatórios do imposto de renda e previdência social (R$ 1.294,62 + R$ 983,22, respectivamente), o que redunda em um montante de R$ 9.699,67. Estes dados foram retirados do contracheque do autor referente ao mês de junho/23(ID 1685244651). Em relação aos descontos consignados, dos 14 (quatorze) incidentes, apenas um se refere a cartão de crédito, qual seja, o de parcela de R$ 585,12 do Banco BMG. Cinco por cento deR$9.699,67são R$ 484,98. Há, pois, um excesso na prestação consignada em benefício doBanco BMG de R$ 100,13, o qual deve ser imediatamente corrigido. Com relação ao restante dos 13 (treze) empréstimos consignados, devem eles se limitarem a R$ 2.909,90, montante correspondente a 30% deR$ 9.699,67. Não obstante, eles, já excluída a parcela deR$ 585,12 do cartão de crédito do Banco BMG, somam R$ 4.789,96, o que representa 49,38% da base de cálculo dos vencimentos do autor deR$9.699,67. Isto também deve ser corrigido com urgência. Assim sendo,determino aoBanco BMG que limite, imediatamente, o empréstimo consignado do autor a uma parcela de, no máximo, R$484,98, sob pena de responder por multa que ora fixo em R$ 3.000,00 por contracheque que ainda for expedido com parcelas deR$585,12. Intime-se. Determino aos Banco Itaú, PRB, Santander e Bradfin que, juntos, limitem os seus 13 (treze) consignados incidentes sobre o contracheque do autor ao total deR$2.909,90, reduzindo, pois, R$ 1.880,05 em relação aos R$ 4.789,96 que somam hoje. Esta diferença de R$ 1.880,05 deve ser retirada, proporcionalmente, de cada um dos 13 (treze) empréstimos. Assim, como a redução deR$4.789,96paraR$2.909,90significa uma redução de 39,24%, o que arredondo, para fins de facilitação de cálculo, para 40%, determino que todos os 13 (treze) empréstimos tenham suas parcelas reduzidas em 40%,sob pena das instituições financeiras citadas responderem por multa que ora fixo em R$ 3.000,00 por parcela que for cobrada em contracheque do autor ainda sem o decote de 40% ora ordenado. Intimem-se. Para máxima efetividade da medida, sem prejuízo das ordens acima,oficie-se diretamente ao Corpo de Bombeiros Militares do DF ordenando ao setor de pagamento que fixe a parcela consignada do Banco BMG emR$484,98ao invés do valor que vem sendo cobrado deR$585,12e reduza de todos os outros 13 (treze) empréstimos consignados 40% de cada uma das parcelas. Designe-se a audiência de conciliação do art. 104-A, CPC, intimando-se todas as instituições financeiras requeridas, com as advertências das consequências da ausência previstas pelo Código de Defesa do Consumidor.” Sustenta o Agravante, em síntese, que o Agravado não preenche os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Destaca que a manutenção da tutela deferida eleva os riscos de o Agravante não receber o seu crédito, além de causar o enriquecimento sem causa do Agravado. Assevera que a r. decisão agravada desrespeita o Tema n. 1.085 do c. STJ, que firmou o entendimento de que são lícitos os descontos de empréstimos bancários comuns em conta corrente, não se lhes aplicando o previsto na Lei n. 10.820/2003. Aduz que a antecipação de tutela foi concedida sob o fundamento de que as parcelas de empréstimos contraídos com os Réus ultrapassaram o limite da margem consignável, e limitou os descontos aos efetuados em conta corrente. Informa que não cabe tutela de urgência na primeira fase do procedimento de repactuação de dívidas, e o Agravado não comprovou o alegado superendividamento, nem que tais valores são necessários para a preservação do mínimo existencial, além de não trazer um plano de pagamento. Salienta que o registro do nome de cliente inadimplente em cadastros restritivos de crédito não é ilegal, mas exercício regular de direito. Expõe que a multa diária não deve ser mantida, pois corrobora com a intenção de o Agravado não pagar as parcelas consignadas. Defende, ainda, a impossibilidade de inversão do ônus da prova, pois não foram comprovados os pressupostos que autorizam a sua concessão. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento, para sobrestar a r. decisão que concedeu a tutela de urgência. Preparo comprovado – Ids. 51507997 e 51507998. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso, verifica-se que o Agravado contraiu diversos empréstimos junto aos Réus (bancos), tanto na modalidade empréstimo consignado em folha de pagamento (Id. 168524651) quanto para pagamento mediante descontos parcelados em conta corrente (Id. 168524656). Também há saldo devedor de cartão de crédito. A r. decisão agravada reduziu as parcelas mensais dos empréstimos consignados em folha de pagamento e o valor devido ao Banco BMG a R$ 484,98. Em exame superficial dos fatos e sem desprezar os argumentos do Agravante, ainda não extraio elementos de convicção suficientes para conceder a tutela recursal, além de não vislumbrar dano que possa decorrer da espera do julgamento deste recurso. Além disso, da análise dos autos, depreende-se que a concessão do efeito suspensivo causa risco de dano grave e de difícil reparação ao Agravado, que, ao que tudo indica, se encontra em situação de superendividamento. Noto, ainda, que a r. decisão agravada afeta não só o Agravante, mas também os outros quatro Réus, por isso reservo-me no direito de analisar o pedido de tutela recursal após suas manifestações. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito devolutivo. Dispenso informações. Intimem-se o Agravado e os demais bancos que integram a relação processual passiva nos autos de origem, para que apresentem contrarrazões, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento deste recurso, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de setembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora